Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014801-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Liminar, Edital]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ELISEU JUNIOR CORREIA DA SILVEIRA - CPF: 041.688.981-64 (ADVOGADO), JOSE AIRTON BARROS AZEVEDO 02582428175 - CNPJ: 23.049.441/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (AGRAVADO), MAXWEL ARAUJO SANTOS - CPF: 041.735.401-08 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA ANTECIPADA – RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A rescisão unilateral de contrato pela administração, por interesse do serviço público, afigura-se possível e legítima, desde que precedida de procedimento regular, com oportunidade de defesa.

No caso específico, de acordo com os documentos anexados aos autos, a rescisão contratual, aparentemente, foi antecedida de processo administrativo, que concluiu pela ausência de interesse da administração pública municipal na continuidade do serviço, hipótese prevista na lei de regência (Lei no. 8.666/1993).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014801-23.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ AIRTON BARROS AZEVEDO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar
apresentado por
José Airton Barros Azevedo
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela Antecipada no. 1000086-22.2020.8.11.0017, ajuizada pelo Agravante em desfavor do
Município de São Félix do Araguaia
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o retorno do serviço em caráter temporário, a fim de garantir a prestação do serviço aos populares, sob pena de fixação de multa a ser arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau.

O Agravante sustenta, em síntese, que teve o seu direito à manutenção do contrato para locação de veículo “caminhão pipa”, no distrito de Espigão do Leste, violado pela Administração Pública, uma vez que houve o rompimento do contratado, sem justo motivo, e, após, contratou outra empresa para prestar o mesmo serviço, sem a realização de nova licitação.

Assegura que, a rescisão, a bem da verdade, ocorreu por interesse político do Prefeito do Município, que possui rivalidade com a esposa do Agravante.

Assim, requer a concessão da liminar para determinar a manutenção do contrato objeto da ação, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 50610991.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de março de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de liminar
apresentado por
José Airton Barros Azevedo
em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São Félix do Araguaia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Tutela Antecipada no. 1000086-22.2020.8.11.0017, ajuizada pelo Agravante em desfavor do
Município de São Félix do Araguaia
, indeferiu o pedido de liminar que objetivava o retorno do serviço em caráter temporário, a fim de garantir a prestação do serviço aos populares, sob pena de fixação de multa a ser arbitrada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Extrai-se dos autos que o Agravante/Autor logrou êxito em 3° Lugar no processo licitatório no. 020/2019, cujo objeto era Registro de Preços para futura e fracionada contratação de empresa para locação de caminhão pipa (com motorista e combustível incluso), para atendimento da Secretaria Municipal de Obras e Contratação de serviços de locação de um caminhão que possua baú (com motorista e combustível incluso), para atendimento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (id. 50331476).

Verifica-se, ainda, que foram firmados dois contratos com o ora Agravante, sendo o Contrato no. 055/2019, (id. 50331466) e o Contrato no. 056/2019

(id. 50331468), ambos datados de 8 de julho de 2019, com prazo de 12 (doze) meses, com cláusula de rescisão unilateral, nos termos do artigo 78, incisos I a XII, da Lei Federal no. 8.666/93, os quais foram rescindidos ante a
desnecessidade de continuação do serviço, haja vista o início do período chuvoso,
conforme informações juntadas ao processo administrativo
, preservando assim o interesse e recursos públicos
, conforme notificação no. 007/2019

(id. 50331467) e notificação no. 008/2019 (id. 50331469), oportunizando o contraditório e a ampla defesa e termos de rescisão (id. 50331470 e id. 50331471) de outubro de 2019.

Pois bem. Analisando o processo eletrônico ao que tudo indica, no caso concreto, não verifico a probabilidade do direito do Agravante.

Isso porque, no caso específico, de acordo com os documentos alhures mencionados, a rescisão contratual, aparentemente, foi antecedida de processo administrativo, que concluiu pela ausência de interesse da administração pública municipal na continuidade do serviço, hipótese prevista na lei de regência (Lei no. 8.666/1993), tanto que em nenhum momento o Agravante aduz acerca da violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A Lei de Licitações e Contratos Administrativos reserva seu art. 78 para elencá-las:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. (Incluído pela Lei no 9.854, de 1999).

Parágrafo único. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
[Destaquei].

Ademais, conforme alhures consignado, o Agravante/Autor ficou em 3o lugar no processo licitatório, por ter apresentado maior proposta para execução do serviço. Portanto, consoante bem assinalado pela Magistrada de Primeiro Grau,

a permanência dos demais contratados não é fundamento apto para o deferimento da medida, posto que a administração pública contratou 03 (três) caminhões pipas, dos quais dois pertenciam ao requerente. Permanecendo 01 (um) veículo para a prestação do serviço, e sendo este daquele que melhor se posicionou no processo licitatório, faz jus à permanência do contrato, de modo que não há que se falar, ao menos nesta seara, interferência política sob o ato administrativo.

Por fim, também não observo a presença do
periculum in mora
, tendo em vista que os contratos foram rescindidos em outubro de 2019.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado por
José Airton Barros Azevedo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021